Tribunal: STF
Processo: RE 1310939
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São paulo:
    “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09 quanto à correção monetária Norma declarada inconstitucional Modulação dos efeitos que deu sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios até 25.03.15 Impugnação rejeitada - Decisão mantida Recurso desprovido” (fl. 19, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar a omissão “quanto à preliminar de ausência de documentos indispensáveis à execução” (fl. 31, e-doc. 8).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os §§ 1º, 3º e 5º do art. 100 da Constituição da República.
    Assevera que, “embora reconhecidamente inconstitucional a utilização da TR como índice de atualização monetária, a questão, nas ADIs, ficou solucionada apenas para a fase de execução após a expedição do precatório, em relação à qual a modulação de 25.03.2015 diz respeito. Nada se decidiu, no entanto, quanto à primeira fase da execução” (fls. 49-50, vol. 1).
    Argumenta que, “não tendo havido pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório continua vigente” (fl. 50, vol. 1).
    Sustenta que “os índices da caderneta poupança continuam a ser aplicados para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório” (fl. 52, vol. 1).
    Ressalta que, “até que ocorra o trânsito em julgado do Tema 810 STF, por se tratar de execução contra a Fazenda Pública, após 29/06/2009 o correto é utilizar a TR como índice de correção monetária, até que ocorra a expedição de ofício requisitório nos autos, ocasião em que o débito passará a ser corrigido pelo IPCA-E” (fl. 54, vol. 1).
    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, para que, reformando o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, seja determinada a aplicação, para fins de correção monetária e juros, dos termos da Lei nº 11.960/2.009, uma vez que continua em pleno vigor o art. 1º-F da Lei 9.494/97 para processos em que ainda não houve a expedição ou pagamento de precatório” (fl. 55, vol. 1).
    3. Em 15.3.2018, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para juízo de retratação (fls. 74-75, vol. 1).
    Em juízo de retratação, a Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos: 
    “REPERCUSSÃO GERAL - Tema nº 810 - Não adequação - Desprovimento do recurso - Decisão mantida” (fl. 78, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 129-131, vol. 1).
    4. Em 13.4.2018, o recorrente ratificou o recurso extraordinário, alegando que a “decisão viola o postulado da coisa julgada, pois a atualização do crédito a ser requisitado deve obedecer ao estabelecido no título executivo transitado em julgado, sob pena de ofender literal e frontalmente ao disposto nos arts. 5º, inc. XXXVI, e 100, §§ 1º, 3º e 5º, da Constituição da República” (fl. 162, vol. 1).
    Pede “sejam observados os parâmetros de atualização do crédito expressamente fixados na sentença ora cumprida, respeitando-se o princípio da fidelidade ao título executivo e cumprindo a norma constitucional do respeito à coisa julgada e da segurança jurídica” (fl. 164, vol. 1).
    5. Em 1º.3.2021, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral, por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 (e-doc. 3).
    6. Em 8.4.2021, o Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno deste recurso ao Supremo Tribunal Federal, com o seguinte fundamento: 
    “Tendo em conta a ausência de retratação pela Eg. Câmara deste Tribunal de Justiça, retornem os autos, com o máximo e devido respeito, à Corte Superior, em observância do que prevê o art. 1030, inc. V, alínea ‘c’, Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 6).
    Este processo veio-me em distribuição em 5.10.2021.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    7. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos: 
    “Superado este ponto, quanto aos encargos da mora, cumpra-se o decidido pelo colendo STF no julgamento do Tema nº 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública: quanto aos juros de mora aplica-se o previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da citação e, quanto à correção monetária, aplica-se a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, devendo incidir sobre as parcelas devidas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas.
    Com relação ao decidido na modulação dos efeitos das ADIs, o voto do Ministro Luiz Fux é de uma clareza impar de que a referida modulação somente se aplica aos precatórios, como se verifica do trecho a seguir transcrito: (…)
    Nesta senda, impende consignar que a modulação da declaração de inconstitucionalidades nas ADIns 4.425 e 4.357 deu sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios e conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, mantendo válidos os precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015, ou seja, esta determinação não se aplica ao caso em apareço, em que ainda não houve expedição de precatório” (fls. 20-21, vol. 1).
    Foi submetido ao Plenário Virtual deste Supremo Tribunal, em 3.9.2021, o Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, com a proposta de ser reconhecida a repercussão geral quanto à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).
    Iniciada a análise da repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.340.633, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.342.187-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, pendente de publicação; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.396, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.341.735, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.343.164, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2021.
    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora